Tribunal: TJES
Processo: 5009677-04.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Adimplemento e Extinção
Data de julgamento: 2023-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5009677-04.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: GEOLINDO CAMPAGNARO
AGRAVADO: JOSE AUGUSTO SIMAO e outros (2)
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5009677-04.2022.8.08.0000

AGRAVANTES: JOSÉ AUGUSTO SIMÃO E OUTROS

AGRAVADO: GEOLINDO CAMPAGNARO

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de agravo interno interposto por JOSÉ AUGUSTO SIMÃO e OUTROS, com fulcro no artigo 1.021, do Código de Processo Civil, em face da decisão interlocutória id 3491945, que determinou a redistribuição do presente recurso de agravo de instrumento ao Exmº. Sr. Desembargador Jorge do Nascimento Viana, em razão de prevenção apontada na petição recursal.

Em suas razões id 3499536, os Agravantes postulam seja reformada a decisão impugnada sob os argumentos de que (1) inexiste a prevenção apontada na petição recursal, motivo pelo qual a decisão vergastada viola o princípio do juiz natural; (2) a alegação de prevenção deduzida pelo Agravado viola o disposto no art. 164, § 1º, do Regimento Interno, deste Egrégio Tribunal de Justiça; (3) subsidiariamente, haveria prevenção do Exmº. Sr. Desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama, membro da Colenda Segunda Câmara Cível, deste Egrégio Tribunal de Justiça.

O Agravado apresentou contrarrazões id 3573746 ao recurso de agravo interno, pugnando pelo seu desprovimento.

Pois bem.

A decisão vergastada, pela qual restou determinada a redistribuição, por prevenção, encontra-se redigida nos seguintes termos (id 3491945):

“O Agravante requer, em sua petição recursal, a distribuição do presente recurso, por prevenção, ao Exmº. Sr. Desembargador Jorge do Nascimento Viana, à vista da pretérita distribuição do recurso de apelação nº 0014653-87.2010.8.08.0024, de que S. Exª. foi Relator.

Ademais, a referida prevenção restou, igualmente, reconhecida pela eminente Desembargadora Janete Vargas Simões nos autos do "mandado de segurança" nº 5009489-11.2022.8.08.0000, por meio de decisão lavrada em 27.09.2022.

Destarte, à luz do disposto no art. 164, § 1º, do Regimento Interno, deste Egrégio Tribunal de Justiça, determino a redistribuição do presente recurso de agravo de instrumento ao Exmº. Sr. Desembargador Jorge do Nascimento Viana, com as minhas homenagens.

Dê-se baixa na distribuição realizada em nome do ora firmatário.”

Após reexaminar a questão, entendo, com a necessária
vênia
, que deve ser mantida a decisão vergastada.

Observa-se da petição recursal id 3470149 que GEOLINDO CAMPAGNARO atribuiu ao Exmº. Sr. Desembargador Jorge do Nascimento Viana a competência, por prevenção, para processar e julgar o presente recurso de agravo de instrumento.

Considerando que o peticionamento eletrônico de recursos não permite a atribuição de distribuição por prevenção pela própria parte, tal circunstância restou deduzida na petição recursal, ocasião em que a parte recorrente requereu a observância da regra disposta no art. 164, § 1º, do Regimento Interno, deste Egrégio Tribunal de Justiça.

A determinação de encaminhamento do feito ao Desembargador a quem se atribui eventual prevenção busca preservar, a meu sentir, a própria competência do magistrado para dizer ser ele, ou não, competente para processar e julgar o recurso.

À luz do princípio competência-competência (
“kompetenz-kompetenz
”), todo juiz, mesmo incompetente, terá a competência para se dizer incompetente, se for o caso. É o próprio juiz quem determina a respeito de sua competência, o que, evidentemente, não obsta eventual controle pelas instâncias superiores.

No entanto, não havendo hierarquia entre membros de um mesmo Tribunal, não compete a este Desembargador, "
permissa vênia"
, reputar incompetente ou competente o Exmº. Sr. Desembargador Jorge do Nascimento Viana, eis que S. Exª., diante da prevenção que lhe é atribuída, poderá recepcioná-la ou rejeitá-la, suscitando – se for o caso – eventual conflito negativo de competência, ou, ainda, remeter a outro Desembargador que entenda ser prevento.

A indicação de prevenção constante da petição recursal não viola, em tese, a previsão contida no art. 164, § 1º, do Regimento Interno, deste Egrégio Tribunal de Justiça, porque assentada em possível conexão entre o processo de origem e o processo no qual interposto recurso de apelação nº 0014653-87.2010.8.08.0024, de que foi Relator o Exmº. Sr. Desembargador Jorge do Nascimento Viana, razão pela qual a decisão agravada não se me afigura teratológica.

Destarte, tenho que as razões recursais não autorizam a reforma da decisão vergastada, a qual deve ser mantida em todos os seus termos.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de agravo interno e lhe nego provimento.

*

Sessão do dia 28.02.2023

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior - Acompanhar o Relator.

ACOMPANHAR O RELATOR - SESSÃO DE 28/02/2023.

VOTO

VISTA

Na sessão pretérita, o eminente Desembargador Relator negou provimento ao agravo interno interposto contra decisão que determinou a redistribuição do presente agravo de instrumento ao eminente Des. Jorge do Nascimento Viana, em razão de prevenção apontada na petição recursal.

Após detida análise dos autos,
não vejo como divergir do eminente relator. Explico.

O presente agravo de instrumento foi interposto
contra decisão proferida nos autos da
ação declaratória de nulidade de negócios jurídicos e de títulos cambiais
, tombada sob o nº
5025758-53.2022.8.08.0024, ajuizada por José Augusto Simão Júnior e outros em face de Geolindo Campagnaro. Nesta ação, os próprios requerentes –
José Augusto Simão e outros
-, na petição inicial, afirmaram que
Geolindo Campagnaro havia ajuizado
três ações
contra eles (duas de execução e uma de cobrança), cada uma fundada em sua respectiva nota promissória, porém
todas elas
vinculadas ao mesmo contrato
de empréstimo de dinheiro
.

Na

ação de execução nº
0004658-50.2010.
8.08.0024
, que tramit
a
na 2ª Vara Cível de Vitória,
foi interposto o agravo de instrumento nº 0090886-03.2010.8.08.0000, de relatoria do eminente Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama – 2ª Câmara Cível, transitado em julgado em 28/10/2010.

Na ação de execução nº
0004666-27.2010.8.08.0024
, que tramita na 9ª Vara Cível de Vitória, foi interposto o agravo de instrumento nº 0905463-16.2011.8.08.0000, de relatoria do eminente Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho –
4ª Câmara Cível
, transitado em julgado em 25/10/2011.

Na ação de cobrança
nº 0041602-51.2010.8.08.0024,
que tramita na 6ª Vara Cível de Vitória,
embora ainda sem recurso, foi proferida decisão pelo magistrado de origem reconhecendo a conexão entre a ação
declaratória de nulidade

nº
5025758-53.2022.8.08.0024
,
que
deu origem

a
o presente agravo de instrumento, e aquela ação de cobrança.

C
om feito, a decisão ora agravada, proferida nos autos da ação declaratória
de nulidade nº
5025758-53.2022.8.08.0024,
suspendeu a eficácia
de títulos executivos,
os quais já haviam
sido confirmados pela 4ª Câmara Cível
quando do julgamento da
apelação nº 0014653-87.2010.8.08.0024
,
de relatoria do eminente Des. Jorge do Nascimento Viana,
interposta contra sentença proferida nos embargos à execução, que
tramitou apensada à ação de execução nº
0004666-27.2010.8.08.0024
.

S
endo assim, não observo violação ao princípio do juiz natural
a distribuição dos processos vinculados ao mesmo contrato de empréstimo de dinheiro, envolvendo as mesmas partes, por prevenção, ao eminente Des. Jorge do Nascimento Viana, uma vez que a 4ª Câmara Cível foi
o último órgão
a apreciar
recurso vinculado a uma das demandas.

Com efeito, ainda que a 2ª Câmara Cível
tenha apreciado o primeiro recurso,
operou-se
o fenômeno da prorrogação da competência com o julgamento do segundo recurso realizado pela 4ª Câmara Cível. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PRORROGAÇÃO DE COMPETÊNCIA. PRÁTICA DE ATO PROCESSUAL, COM CUNHO DECISÓRIO, OU CONCLUSÃO DO JULGAMENTO PELO ÓRGÃO COLEGIADO.
1. A
Câmara ou Desembargador que conhecer de recurso, ignorando a competência por prevenção anteriormente firmada para outro julgador, tornar-se-á prevento para o julgamento dos processos futuros funcionalmente relacionados, ou seja, opera-se o fenômeno da prorrogação de competência.
2. Consoante deliberado pelo Tribunal Pleno na oportunidade do julgamento do Conflito de Competência nº 0004190-22.2014.8.08.0000 (100140005636), o conhecimento do recurso, que gera a prorrogação de competência, ocorre com a prática de ato processual, com cunho decisório, pelo Desembargador Relator, durante o processamento do feito, ou da conclusão do julgamento pelo Órgão Colegiado. In casu , embora na data da distribuição do Agravo de Instrumento nº 0001813-59.2016.8.08.0016, a Desembargadora Janete Vargas Simões não fosse preventa para o julgamento do feito, houve a subsequente prática de diversos atos processuais, com cunho decisório, em relação ao referido processo, prorrogando a competência da Desembargadora Suscitada para o processamento e julgamento daquele recurso e de todos os demais posteriores, que lhe forem funcionalmente relacionados. 3. Conflito conhecido, para declarar a competência da Desª. JANETE VARGAS SIMÕES para o processamento e julgamento do Agravo de Instrumento nº 0001813-59.2016.8.08.0016 e de todos os demais recursos e processos a ele funcionalmente ligados. (TJES, Classe: Conflito de competência, 100170041295, Relator : PRESIDENTE DO EGREGIO TRIBUNAL DE JUSTICA ES, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 14/06/2018, Data da Publicação no Diário: 28/06/2018).

Pelas razões expostas, acompanho integralmente o voto do eminente relator.

É como
voto.

VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – DETERMINAÇÃO DE REDISTRIBUIÇÃO POR PREVENÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

1. À luz do princípio competência-competência (“kompetenz-kompetenz”), todo juiz, mesmo incompetente, terá a competência para dizer-se incompetente, se for o caso. É o próprio juiz quem determina a respeito de sua competência, o que, evidentemente, não obsta eventual controle pelas instâncias superiores.

2
.

Nega-se provimento a agravo interposto com fundamento no art.
1.021
, do
novo
Código de Processo Civil,
se
não há razão para a reforma da decisão monocrática
hostilizada
.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso de agravo interno, nos termos do voto do Relator.